Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de nulidade da sentença por falta de fundamentação - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa arguida pela parte ré reconvinte.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA – Como, na espécie, (a) a divergência de medições de 23 mm ou 2,3 cm deve ser atribuída à margem de erro existente e não à falha da parte prestadora dos serviços de topografia, embora reconhecida a imprecisão do referencial de nível adotada pela parte prestadora de serviços de topografia, que fez uso de plantas fornecidas pela própria pela parte tomadora dos serviços; (b) a parte autora reconvinda não justificou adequadamente as datas de vencimentos das parcelas devidas indicadas na memória de cálculo, que instruiu a ação monitória, como também sequer se propôs a demonstrar equívoco na planilha apresentada pela parte ré reconvinte, no que concerne às parcelas consideradas; e (c) a prova constante dos autos não permite o reconhecimento da existência de prejuízo material para a parte tomadora de serviços, em razão da divergência de medições em questão decorrente de adimplemento insatisfatório da parte prestadora de serviços, por cumprimento defeituoso de suas obrigações, (d) a solução é o reconhecimento: (d.1) de que a parte prestadora de serviço cumpriu a prestação prometida à parte tomadora dos serviços e, consequentemente, tem direito ao recebimento do montante reclamado na inicial da presente ação monitória, uma vez correspondem ao preço de serviços contratado e prestado é não pagos pela parte tomadora de serviços; (d.2) o crédito da parte autora embargada da ação monitória corresponde aos débitos dos valores históricos, ou, originais, consoante termo empregado na planilha apresentada pela parte ré embargante, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir das respectivas datas de vencimento ali indicadas; e (d.3) do descabimento da condenação da parte prestadora de serviços ao pagamento de indenização à parte tomadora de serviços, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte prestadora de serviços adimpliu com suas obrigações contratuais e não praticou ato ilícito contratual – Quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária, é se fixar a data do vencimento de cada parcela, por ser este o momento em que quantificado o prejuízo – Os juros de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), partir da data do vencimento (CC/2002, art. 397), conforme a atual orientação do Eg. STJ.
AÇÃO MONITÓRIA – Reforma da reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação monitória e acolher, em parte, os embargos monitórios oferecidos, para constituir, de pleno direito, título executivo judicial, no montante correspondente aos débitos dos valores históricos, ou, originais, consoante termo empregado na planilha apresentada pela parte ré embargante, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir das respectivas datas de vencimento ali indicadas.
RECONVENÇÃO - Manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de improcedência da reconvenção.
Recurso da parte autora embargada reconvinda provido, em parte, e recurso da parte ré embargante reconvinte desprovido.